Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-93.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. APARELHO CELULAR. INVESTIGAÇÃO DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INTERESSE PROBATÓRIO DO BEM. PERÍCIA INCONCLUSIVA. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. ART. 118 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em investigação sobre o crime de uso de documento falso. A defesa sustenta que o aparelho já foi submetido à perícia sem êxito na extração de dados, inexistindo utilidade probatória, além de alegar prejuízo patrimonial decorrente da retenção prolongada do bem. Requer a restituição imediata do aparelho até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a restituição de aparelho celular apreendido durante investigação criminal quando a perícia realizada não obteve êxito na extração de dados, mas ainda subsiste interesse investigativo e possibilidade de realização de novas diligências técnicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final enquanto interessarem ao processo.
4. A perícia realizada no aparelho celular da apelante não logrou êxito na extração dos dados armazenados, em razão de bloqueio por senha não fornecida, o que dificulta a análise do conteúdo e mantém a possibilidade de novas tentativas de acesso por meios técnicos diversos.
5. Os elementos extraídos do celular de corréu indicam comunicações entre os investigados relacionadas ao planejamento da prática do crime de uso de documento falso, além de evidências da possível confecção de outros documentos falsos, circunstâncias que reforçam a relevância probatória dos aparelhos apreendidos.
6. A investigação ainda se encontra em curso e o Ministério Público mantém interesse na produção da prova, não havendo notícia de desistência ou da dispensabilidade dos aparelhos, subsistindo o interesse na preservação do bem para eventual reiteração da perícia ou novas diligências.
7. A restituição de bens apreendidos exige a demonstração cumulativa da propriedade ou posse legítima, da ausência de interesse do bem para o processo penal e da inexistência de indícios de utilização do objeto como instrumento ou proveito do crime, requisitos não preenchidos no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Coisas apreendidas não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença enquanto subsistir interesse probatório para a investigação ou instrução criminal, nos termos do art. 118 do CPP.
2. A impossibilidade momentânea de extração de dados de aparelho celular apreendido não afasta o interesse processual no bem quando subsiste a possibilidade de realização de novas diligências técnicas.
3. A restituição de bem apreendido no processo penal exige a comprovação da propriedade ou posse legítima, da inexistência de indícios de utilização como instrumento ou proveito do crime e da ausência de interesse do objeto para a persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 2060511, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/10/2025; Acórdão 1983982, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/03/2025; Acórdão 1739984, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 03/08/2023; Acórdão 1752302, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 31/08/2023.